Tribunal: TJSP
Processo: 0003665-92.2011.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA CONCESSIVA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA – ARTROSE NO QUADRIL ESQUERDO – PROVA TÉCNICA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO - APELO DO I.N.S.S. ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA CONCESSIVA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA – ARTROSE NO QUADRIL ESQUERDO – PROVA TÉCNICA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO - APELO DO I.N.S.S. ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSOS DE OFÍCIO E ADESIVO DA REQUERENTE PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003665-
92.2011.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante/apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante LENILDA ALVES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso autárquico,
prejudicados o recurso oficial e o apelo adesivo da autora. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18265
APELAÇÃO No 0003665-92.2011.8.26.0372
COMARCA: MONTE MOR
APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS E
LENILDA ALVES DOS SANTOS
APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS E
LENILDA ALVES DOS SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO NARDI
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

SENTENÇA
CONCESSIVA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME
NECESSÁRIO CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA
POR ESTA C. CÂMARA
ARTROSE NO QUADRIL
ESQUERDO PROVA TÉCNICA QUE CONSTATOU A
AUSÊNCIA
DE
NEXO
CAUSAL

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO INDEVIDO - APELO DO I.N.S.S.
ACOLHIDO
PARA
SE
DECRETAR
A
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECURSOS DE OFÍCIO
E ADESIVO DA REQUERENTE PREJUDICADOS.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelações de ambas as partes (a da
autora na forma adesiva) contra a r. sentença de fls. 110/113, cujo relatório é adotado,
que julgou procedente ação acidentária para deferir à autora (auxiliar de serviços
gerais) aposentadoria por invalidez em razão de dor crônica coxofemoral por artrose.
Em recurso, o I.N.S.S. sustentou que:
a) seria imperiosa a sujeição da sentença ao reexame necessário, nos
termos do art. 475 do Código de rito de 1973;
b) a aposentadoria por invalidez somente deveria ser concedida
quando verificada a existência de incapacidade laborativa permanente e total;
c) a incapacidade constatada pelo laudo seria incompatível com o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de a autora ter retornado ao trabalho, não sendo, por isso, caso de aposentadoria por
invalidez.
A autora recorreu, adesivamente, postulando, a majoração da verba
honorária para 20% sobre o valor da condenação.
Recursos tempestivos, recebidos, processados e com contrarrazões
somente pela segurada.
Remetidos os autos ao T.R.F.3, este reconheceu a incompetência
absoluta daquela Corte e determinou a remessa dos autos a este E. Tribunal (fl. 135/vo).
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia técnica (fls. 148/152).
Juntado o novo laudo médico pericial aos autos (fls. 166/170), o
I.N.S.S. limitou-se a exarar sua ciência (fls. 182) e a obreira se manifestou (fls.
184/185vo).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, reputa-se interposto o reexame necessário, eis que não há
valor certo de condenação, tal como exige o parágrafo 2o do art. 475 do C.P.C./73,
aplicável ao caso.
Com efeito, a condenação não foi em valor certo, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
tempo, razão pela qual ultrapassa o montante de sessenta salários mínimos.
Aliás, a Súmula no 490 do E. S.T.J. sedimentou essa orientação com
os seguintes termos:
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
Feita essa observação, o recurso do I.N.S.S. merece provimento,
ficando prejudicado os demais.
Isso porque, o laudo pericial elaborado nesta Superior Instância
dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde da obreira, estando
bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se
como prova técnica hábil ao desate da lide não constatou nexo causal entre labor e
incapacidade.
Com efeito, conforme aferido em regular perícia médica (fls.
166/170), determinada por este E. Tribunal, realizada, aliás, de modo escorreito, sem
vícios ou contradições, a infortunada apresenta artrose no quadril esquerdo, porém,
não constatou o perito judicial a presença de nexo causal - concausal com as
atividades laborativas exercidas pela suplicante.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do jurisperito:
“... a suplicante apresentou exame radiológico da bacia
realizado em 09/09/2015 que esclarece a causa da lesão óssea: trata-
se de um processo vascular isquêmico ou necrose avascular
idiopática da cabeça femoral (NACF) de etiologia indeterminada,
mas que usualmente é associada ao uso continuo de corticoides (fator
predisponente).
No caso, cabe consignar que a autora é portadora esta de
doença pulmonar crônica obstrutiva (DPOC), caracterizada por
insuficiência pulmonar cujo tratamento exige o uso de corticoides de
forma, regular e continua, o que pode ser desencadeado a necrose
vascular isquêmica da cabeça femural, e secundariamente a
osteoartrose na articulação do quadril, que a incapacita para o
trabalho.
Oportuno dizer, que apesar da doença sequelar no quadril se
encontrar num estágio que a incapacita para o trabalho, ela é
passível de tratamento através de um implante de prótese total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
(artroplastia) com excelente recuperação funcional do quadril
lesionado na maioria dos casos...” (sic fls. 169/170).
Ademais, concluiu o acólito do Juízo:
“... pela inexistência de liame causal da patologia
osteoarticular do quadril com o trabalho, ainda que como fator
concausal, de tal forma, que o benefício previdenciário que melhor
se coaduna com o presente caso seria o auxílio doença comum
(B-31) até a alta médica definitiva ou após a sua completa
reabilitação profissional.
(...)
Sem nexo causal com o trabalho...” (sic, fls. 170, destaquei em
negrito).
Portanto, não demonstrado o nexo causal - concausal, conforme prova
técnica, não faz a obreira jus a benefício acidentário.
Em suma, no caso em epígrafe, para que a segurada pudesse fazer jus
à indenização acidentária, não bastaria a existência de moléstia, sendo indispensável,
porém, que ela fosse decorrente do exercício laboral, o que, entretanto, não ocorre.
Sobre a matéria, não pode ser esquecida a lição do E. S.T.J.,
textualmente:
ACÓRDÃO: AGA 567220/SP (200302142839)
557138
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti e Paulo Medina votaram com o Sr.
Ministro-Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton
Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 26/05/2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PETIÇÃO RECURSAL DESPROVIDA DE ASSINATURA DO
ADVOGADO. IMPROVIMENTO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA
OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7/STJ.
1. "É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, na instância especial, não se conhece de recurso cuja
petição não contenha a assinatura do advogado." (EDclREsp
240.397/RJ, da minha Relatoria, in DJ 17/3/2003).
2. A concessão de auxílio-acidente depende, além da comprovação
do nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade
laborativa.
3. Em havendo o acórdão recorrido reconhecido a inexistência de
perda ou redução da capacidade laborativa e a ausência de
comprovação do nexo de causalidade, a concessão do benefício
acidentário, em sede de recurso especial, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso
especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula deste Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
FONTE: DJ DATA: 02/08/2004 PG: 00598
VEJA: (AUXILIO ACIDENTE) STJ - RESP 201976-RJ, RESP
172873-SP (RECURSO E ASSINATURA) STJ - AGA 275598-MG
(LEXSTJ 135/29), EDRESP 159870-SP, AGA 150661-SP, DERESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
15115-SP, RESP 23899-RJ (RTJE 114/256), AGA 19344-PE,
EDRESP 240397-RJ, AGA 479733-SP, AARESP 528102-RS
ACÓRDÃO: AGA 482974/SP (200201464300)
489292
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Fontes de Alencar.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 13/05/2003
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece a ausência de nexo causal
entre a moléstia de que padece o obreiro e o exercício do trabalho, o
reexame dessa questão esbarra no óbice estabelecido pela Súmula no
07/STJ.
2. Não é possível a comprovação de divergência jurisprudencial
quando as situações fáticas são diversas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATOR: MINISTRO PAULO MEDINA
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
SUCESSIVOS: AGA 496078 SP 2003/0002739-4 DECISÃO:
07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG: 00415 AGA 495110 SP
2002/0166238-0 DECISÃO: 07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG:
00415 AGA 474102 RS 2002/0119559-9 DECISÃO: 13/05/2003 DJ
DATA: 09/06/2003 PG: 00317
FONTE: DJ DATA: 09/06/2003 PG: 00319
VEJA: STJ - ERESP 209492-SP

ACÓRDÃO: AGA 304383/SP (200000410136)
405234
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti, Fontes de Alencar, Vicente Leal e
Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro-Relator.
DATA DA DECISÃO: 28/06/2001
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE
PERMANENTE.
SÚMULA
7-STJ.
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do
nexo etiológico entre o infortúnio e a atividade laborativa do obreiro
e da redução ou perda da capacidade laborativa.
2. A verificação do nexo causal entre a doença e o trabalho exercido
pelo obreiro, enquanto requisita necessariamente o conhecimento e o
revolvimento do conjunto da prova, faz-se induvidosamente estranha
ao âmbito de cabimento do recurso especial, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial,
quando se faz ausente o prequestionamento da Lei Federal objurgada
(Súmulas 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal).
4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido da imprescindibilidade de oposição de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento da matéria,
ainda que a questão federal surja no acórdão recorrido.
5. O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita, em qualquer caso, a demonstração analítica
da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da
indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas ou votos.
6. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 376247 SP 2001/0032222-0 DECISÃO:
16/08/2001 DJ DATA: 04/02/2002 PG: 00611
FONTE: DJ DATA: 24/09/2001 PG: 00359
VEJA: STJ - ERESP 99796-SP (RSTJ 124/1, JSTJ 11/59), RESP
256153-RS, RESP 259200-CE
No mesmo diapasão, bradava o antigo Segundo Tribunal de Alçada
Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-
ACIDENTE - DOENÇA - LESÃO POR ESFORÇOS REPETITIVOS
(LER) - ACIDENTE TÍPICO COMO FATOR DESENCADEANTE -
NÃO RECONHECIMENTO - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE
LABORATIVA - PROVA - AUSÊNCIA - DESCABIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Para a concessão de auxílio-acidente, não basta a comprovação da
moléstia, há que ser provada sua origem ocupacional,
impossibilidade de cura e a natureza redutora permanentemente da
capacidade para o exercício da atividade laboral”. (Ap. s/ Rev.
628.309-00/4 - 3a Câm. - Rel. Juiz ACLIBES BURGARELLI - J.
22.1.2002)
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 570.704-00/5 - 3a Câm.
- Rel. Juiz MILTON SANSEVERINO - J. 27.1.2000 Ap. s/ Rev.
645.441-00/4 - 3a Câm. - Rel. Juiz ACLIBES BURGARELLI - J.
25.6.2002
Ressalte-se, no particular, que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
“ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística
o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial ou total e atual,
decorrente de acidente ou doença do trabalho, devendo haver nexo de
causalidade entre a alegada moléstia e o labor. Não comprovado o
nexo que desencadeou a mesma, não há concessão do benefício
acidentário”. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99)
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é
portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido
para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se justifica
a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI)
Observe-se, por oportuno, que o ônus da prova é da autora, diante dos
termos cristalinos do estampado no art. 333, I, do C.P.C./73, cabendo, assim, à obreira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de
modo correto, nestes autos.
Destarte, no caso, inviável a concessão do benefício pleiteado, pois
embora demonstrada a moléstia, não há comprovação, de modo real, concreto e
induvidoso, do nexo de causalidade, ainda que sob a forma da concausalidade.
Renove-se, por fim, que eventual incapacidade decorrente de fatores
extralaborais, ou seja, sem qualquer nexo com o trabalho desempenhado, deve ser
objeto de pedido de benefício de caráter previdenciário e não acidentário,
falecendo, inclusive, de competência, a Justiça Estadual para o exame da aludida
matéria.
Diante desse quadro, impõe-se a inversão do julgado para o decreto de
improcedência da ação.
Deixa-se de condenar a obreira ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios
c.c. a Súmula 110 do E. S.T.J..
Solucionado o apelo autárquico, com o decreto de improcedência da
ação, ficam prejudicados os recursos ex officio e da segurada.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
autárquico, prejudicados o recurso oficial e o apelo adesivo da autora.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator